Tribunal: TJES
Processo: 0050132-39.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050132-39.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WALLACE HUGO CANGUSSU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES. O embargante alega omissão do Acórdão quanto à inexistência de nexo causal entre a doença ocupacional e o ambiente de trabalho, à isenção do IPAJM do pagamento de custas processuais e à majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar o nexo causal entre a doença ocupacional e o ambiente de trabalho do autor; (ii) definir se há omissão quanto à isenção do IPAJM do pagamento das custas processuais; (iii) estabelecer se houve omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Acórdão embargado examinou de forma expressa a questão do nexo de concausalidade entre a doença do autor e o ambiente de trabalho, com fundamento no laudo pericial e demais provas dos autos, concluindo pela existência do nexo causal. Assim, não há omissão, mas mero inconformismo do embargante com a solução adotada.

4 -
Quanto à majoração da verba honorária sucumbencial, o Acórdão aplicou corretamente o art. 85, § 11, do CPC, sendo essa uma consequência lógica do desprovimento do recurso, não havendo vício a ser sanado.

5 -
No que concerne ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao embargante, uma vez que, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, as autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Embargos de Declaração parcialmente providos para isentar os requeridos do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

A existência de inconformismo com o mérito da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios decorre do não conhecimento integral ou do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
As autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 11; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 11/04/2018; STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/12/2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050132-39.2013.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES IASES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALLACE HUGO CANGUSSU DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id. 8495127) em face do v. Acórdão (id. 8320134), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de
apelação cível por ele interposto, conferindo parcial provimento ao apelo manejado pelo
I
NSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES IASES
, mantendo a multa cominatória fixada pelo Juízo singular, ante a regularidade da intimação pessoal do Ente Público.

Argumenta o embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto
ao argumento de que “
o Laudo Pericial atesta que o autor ‘(...) passou a apresentar crises alérgicas com coriza, tosse, espirros e dificuldade de respirar, evoluindo com rinite alérgica, (...)’”,
não afirmando que o local de trabalho causou a moléstia que acometeu o autor, asseverando, ainda, que
“não se pode considerar que fatores do local de trabalho possam culminar em doenças respiratórias, já que é notório que inúmeros outros fatores podem causar tais moléstias”.

Aduz ter silenciado o acórdão quanto à isenção do IPAJM do pagamento das custas processuais, bem como ser incabível a majoração da verba honorária sucumbencial.

Regularmente intimad
o, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 10129867).

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL – DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ainda que o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida, na hipótese em que a perícia manifesta pela relação de causalidade entre a doença e as funções laborais exercidas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do expert.

2. O laudo pericial foi claro ao estabelecer a concausa da doença do autor com o ambiente insalubre de trabalho e as demais provas existentes nos autos confirmam a conclusão do perito.

3. Evidencia-se a ocorrência de dano moral, mormente em razão da omissão da Administração Pública em garantir um ambiente de trabalho salubre aos seus servidores.

4. Deve-se acolher o pedido relativo aos honorários, quando fixados de forma exorbitante.

5. Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

(TJES - Apelação Cível nº 0050132-39.2013.8.08.0024; Relator:
Des. Fábio Brasil Nery.
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data:
28.05
.2024)

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator do apelo consignou expressamente no voto condutor do aresto vergastado (id. 8038641),

in litteris:

[...]
O autor é servidor efetivo do IASES desde 25/07/2011 e alega ter adquirido doença ocupacional em decorrência das condições insalubres do ambiente de trabalho.

Consta nos autos documento (fl. 63) em que a chefe do setor, onde o servidor encontrava-se vinculado, afirma que as condições de salubridade do local de trabalho não são adequadas, assim como o de fl. 149, que atesta a ausência de limpeza dos equipamentos de ar condicionado.

Realizada perícia, ficou demonstrado que o recorrido sofre de doença do trato respiratório (sinusite aguda e rinite alérgica), cujos episódios se iniciaram após o exercício de sua atividade funcional, haja vista que, quando empossado no cargo público, não apresentava sintomas a respeito.

Ademais,
a prova técnica concluiu pelo nexo de causalidade entre a doença e o trabalho do apelado, nos seguintes termos:

Pergunta: Caso positivo, a doença/lesão
possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: sim.

___________

Pergunta: As atividades do(a) autor(a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: sim.

___________

Pergunta: A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

____________

Pergunta: A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Sim, desde que em outro ambiente físico.

_____________

Conclusão: (...) Considerando o local de trabalho do autor, citado não só pelo mesmo, mas também pela chefe do setor inclusive solicitando providências no sentido de melhorar a salubridade ambiental, devido a presença de mofo, infiltrações, etc; e considerando também a recorrência das crises quando o autor se encontrava trabalhando no local e melhora do quadro quando se mantinha afastado; e por fim, considerando a fisiopatologia da doença, a Perita conclui pelo nexo concausal entre a doença e o trabalho, caracterizando a mesma como doença ocupacional (fl. 301)

Ainda que o julgador não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida,
na hipótese em que evidenciada manifesta relação de causalidade entre a doença e as funções laborais exercidas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do expert
.

Assim, considerando a prova técnica e os demais elementos probantes dos autos, evidencia-se o nexo de causalidade entre a doença e o ambiente de trabalho do autor.

Saliento, outrossim, que a Administração, em momento algum, fez prova de eventual salubridade do ambiente de trabalho do recorrido, de modo a infirmar as alegações deste.

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada, não havendo que se falar em omissão.

Destarte, o que o embargante reputa como omissão é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ademais, quanto à majoração da verba honorária sucumbencial, cuida-se de consectário lógico do não conhecimento integral ou desprovimento total do recurso aviado pela parte, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Lado outro, no que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, devendo ser reformada a r. sentença, para isentar ambos os requeridos do pagamento das custas processuais, não tendo havido antecipação pelo requerente.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
conferindo-lhes parcial provimento,
para isentar os requeridos do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.